Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012384-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLENY RIBEIRO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (PACIENTE), PROMOTOR DE JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012384-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA ENTRE O PACIENTE E AS TESTEMUNHAS, LEANDRO E ADRIAN – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FOI TORTURADO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE A BUSCA DOMICILIAR TER SIDO REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – CRIME PERMANENTE ALIADO À SITUAÇÃO FLAGRANCIAL REALIZADA PELOS POLICIAIS – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA, REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE, BEM COMO PELO FATO DE HAVER INDÍCIOS DE QUE ELE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Não constatada a existência de isonomia entre as testemunhas e o paciente, na medida em que se encontram em situações fáticas e jurídicas diversas, é possível conferir a eles tratamento processual diverso.

A alegação de tortura, para quebrar a prisão preventiva, resta enfraquecida quando o paciente não confessa para a autoridade policial o crime imputado.

É dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do paciente em se tratando de delito de natureza permanente, uma vez que o agente fica em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência do crime.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da quantidade de drogas apreendida [aproximadamente
1.850g
(mil oitocentos e cinquenta gramas) de maconha], de petrechos para a traficancia [3 (três) rolos de papel-filme], munições de arma de fogo de uso permitido [3 (três) projéteis de revólver calibre .38], dinheiro em espécie, além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas e de seu envolvimento em organizações criminosas.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012384-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

PACIENTE:
TIAGO ROCHA DE MELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TIAGO ROCHA DE MELO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; 12, da Lei n. 10.826/2003; e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT
[
autos de prisão em flagrante de código n.
332837
]
.

A
impetrante sustenta que:
1)
não estão presentes os indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porquanto as testemunhas, LEANDRO
WILLIAMS SILVA MEDEIROS e ADRIAN RODRIGUES DO NASCIMENTO, relataram aos policiais militares que o paciente era apenas usuário de drogas;
2)
os investigados, LEANDRO e ADRIAN, apesar de terem sido ouvidos em sede policial não foram presos, o que, a seu ver, fere o tratamento isonômico entre os investigados, tendo em vista
que também são suspeitos da prática delituosa;
3)
a segregação é ilegal, pois
o paciente
foi torturado pelos policiais que efetuaram sua prisão;
4)
o paciente teve sua residência invadida, durante o repouso noturno, por policiais descaracterizados e desacompanhados de mandado judicial para fins de realização de busca domiciliar
;
5
)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea;
6
)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal
para a manutenção da segregação
cautelar
, razão pela qual
é possível
a aplicação d
as medidas alternativas
contidas
no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 46053477]
.

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 46201450].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 46699469 a 46699472].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 53499975].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012384-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de prisão em flagrante de código n. 332837.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, TIAGO ROCHA DE MELO foi preso em flagrante delito, juntamente com a coacusada, WESILENY RIBEIRO DA CRUZ, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2o BPM da Comarca de Barra do Garças/MT para elucidação da prisão do paciente:

“
Narrativa
: Segundo o
serviço de inteligência do 2
o
BPM (ARI), havia recebido informações do COPOM, de várias denúncias de uma movimentação intensa no endereço citado, de pessoas entrando e saindo a pé ou de veículos
, e que, possivelmente, o suspeito TIAGO e Wesileny estariam fazendo mercancia de entorpecente. Diante das informações
começaram a monitorar o local
para averiguação de tais denúncia e
foi constatado a realidade do fato, frente as movimentações a ARI acionou a guarnição PM para realizar a abordagem de dois indivíduos que estavam saindo do local
. QUE no momento em que a guarnição aproximou-se da residência para checar as informações do Serviço de Inteligência,
o suspeito Leandro arremessou algo ao solo
e correu para o interior da residência, juntamente com o suspeito Adrian; QUE a guarnição verificou o que havia sido arremessado ao solo e
foi constatado que era uma porção de substância análoga à maconha
; QUE diante das informações, do entorpecente encontrado e da atitude suspeita dos dois que correram, entramos, juntamente com o serviço de Inteligência na residência, momento em que
foi realizado a abordagem no Adrian e encontrado no bolso de sua calça uma porção pequena de uma substância análoga à maconha
.
No instante em que entramos no interior da residência, além dos suspeitos [...], estavam os proprietários da residência TIAGO e Wesileny
, os quais foram citados nas referidas denúncias. QUE iniciamos então uma revista no local, onde foi encontrado pelo SGT PM Paulino três munições, calibre 38, intactas [...] em cima da geladeira, a quantia de R$ 320,00, um caderno contendo anotações de vendas de entorpecente, três rolos de filme plástico já usados para embalar entorpecente e, no fundo do quintal, atrás de uma caixa de água em um buraco foi encontrado pelo SGT PM Paulino dois tabletes de uma substância análoga à maconha, com aproximadamente 1.850kg.

Providências
: Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Central de Atendimento para lavratura do Boletim de ocorrência, e, posteriormente,
entregues sem lesões corporais na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com o material vinculado
[...]”
(doc. digital n. 46066459).

Não procede a alegação de que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio.

A documentação carreada no
writ,
aliada às informações prestadas pela autoridade coatora, evidenciam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, notadamente em razão das informações recebidas pela Polícia Militar de Barra do Garças/MT, de que ele e sua convivente praticavam a mercancia de entorpecentes no local, o que, inclusive, desencadeou o monitoramento do imóvel pela Agência Regional de Inteligência (ARI).

Depois, para se chegar à conclusão pretendida – de que o paciente é apenas usuário de drogas –, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é
inviável
na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”.
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Ao contrário do que se defende neste
writ
, não há também quebra de isonomia em relação à situação dos outros dois suspeitos, LEANDRO e ADRIAN.

Nos documentos colacionados nos autos verifico que os policiais militares realizaram a detenção das testemunhas no interior da residência do paciente, após localizarem, na posse deles, uma pequena porção de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, foram elas conduzidas à Delegacia de Polícia, onde declararam que os entorpecentes eram para consumo pessoal, bem como de que se dirigiram, juntas, até a residência do paciente para reaver uma máscara de proteção, que havia esquecido no local.

Consta ainda que a liberação delas pelo Delegado de Polícia – com a assinatura do referido termo (doc. digital n. 46053493) –, se deu em razão de não possuírem nenhum envolvimento com as investigações realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, pois apenas estavam “
no local errado e na hora errada
”.

Depois, importante destacar que a autoridade policial concluiu que LEANDRO e ADRIAN são usuários, razão pela qual lavrou o termo circunstanciado de ocorrência, nos ditames da Lei n. 9.099/95 e colheu suas assinaturas no termo de compromisso para comparecimento no Juizado Especial, conforme previsão contida no artigo 48, da Lei n. 11.343/2006 (doc. digital n. 46053493).

Desse modo, fácil é concluir que
não há se falar na isonomia de situações
entre as testemunhas e o paciente.

Em relação à tese de que TIAGO foi torturado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, verifico que, no momento em que foi interrogado pela autoridade policial, o paciente
não confessou
a prática dos crimes, tendo alegado em sua defesa, que as drogas apreendidas eram destinadas a consumo próprio.

A tortura alegada teria relevância se o juiz tivesse utilizado a confissão,
exclusivamente
, como fundamento para a decretação de sua prisão, o que não é o caso dos autos.

Além disso, observo – no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares –, que o paciente foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis,
sem lesões corporais
(doc. digital n. 46066459)

No que concerne à ausência de ordem judicial para a busca domiciliar na sua residência, vale destacar que o imóvel estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar (ARI), pois haviam fundadas suspeitas de traficância no local, notadamente pelas informações previamente recolhidas em investigações policiais, que mostravam a intensa movimentação de usuários nas cercanias e a prática da mercancia ilícita pelo paciente e por sua convivente na residência deles.

Some-se a isso que a equipe da Força Tática da Polícia Militar flagrou o momento exato em que a testemunha, LEANDRO – após sair da residência do paciente e visualizar os membros da guarnição –, tentou se desvincilhar de uma porção de entorpecente, retornando para o interior do imóvel, no intuito de se evadir e impedir a sua abordagem.

Em razão desses fatos, os policiais adentraram na residência e, após realizarem a varredura no local, localizaram, enterrados no fundo do quintal, 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha – pesando, aproximadamente,
1.850g
(mil oitocentos e cinquenta gramas). No interior do imóvel, apreenderam ainda 3 (três) munições intactas de revólver calibre .38; a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie; 3 (três) rolos de plástico-filme; além de um
“caderno caixinha”
com anotações referentes à venda de entorpecentes na região de Barra do Garças/MT, com nomes de traficantes da região associados ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” (doc. digital n. 46053485).

Assim, não há se falar em suposta abusividade ou de necessidade de ordem judicial para realização da busca domiciliar, uma vez que o tráfico de drogas é crime de natureza
permanente
, que autoriza o flagrante enquanto não cessar a permanência.

Colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. [...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

De igual modo, inexiste a ilegalidade no fato de o flagrante ter sido efetuado por policiais descaracterizados e no o período noturno, notadamente em razão da
permanência
do crime de tráfico.

Nesse sentido, anoto precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 523.103/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Em relação à carência de fundamentação da decisão, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação cautelar nestes termos:

“
[...]

O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão em preventiva.

Vieram os autos conclusos.

Inviável a realização imediata de audiência de custódia, ante a suspensão de sua realização pela Recomendação n. 62/2020, do CNJ (art. 8o), e Portaria Conjunta no. 249/2020-TJMT (art. 2o, § 5o), ante a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Ao compulsar os autos, observa-se que o auto de prisão em flagrante está de acordo com o art. 302 do Código de Processo Penal. Verifica-se, também, que a Autoridade Policial respeitou as garantias constitucionais, não havendo vício aparente, pelo que homologo o flagrante.

[...]

Quanto à necessidade de conversão em preventiva, identifico que foi flagrada pela polícia situação de mercancia de entorpecentes na residência dos autuados em sede de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da PMMT, após inúmeras denúncias anônimas indicando que os suspeitos estariam praticando tráfico no local, sendo que na oportunidade foram encontradas porções de entorpecentes em posse de usuários que deixaram a referida residência, o que justificou o ingresso da polícia no recinto, onde foram apreendidas várias porções de maconha; dinheiro; munição de arma de fogo; papel filme, além de um caderno que continha várias anotações acerca da mercancia da droga e referências expressas aos “pilares do CVRLMT”.

[...]

Quanto ao flagrado Tiago Rocha de Melo verifico que ele já ostenta uma condenação pelo crime de organização criminosa, objeto dos autos de cód. 317789/ 2a Vara Criminal de Barra do Garças
.

Tais circunstâncias demonstram de forma cristalina no plano empírico a reiteração criminosa dos flagrados em crimes de elevada gravidade, inclusive com forte envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”, o que justifica a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
.

[...]

Não bastasse tudo isso, o próprio art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/19, enuncia que o magistrado deve denegar a liberdade provisória a presos que integram organizações criminosas.

[...]

Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão dos autuados TIAGO ROCHA DE MELO [...], em preventiva [...]”
(doc. digital n. 46053480).

Depois, em
2 de junho de 2020
, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“Ao compulsar os fundamentos que subsidiaram a conversão do flagrante em preventiva,
não vislumbro qualquer alteração fática nas razões que levaram à decretação da prisão, sobretudo considerando que o flagrado foi autuado pelos delitos de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas; posse ilegal de munição e organização criminosa
.

Não bastassem tais circunstâncias, restou evidenciada sua reiteração criminosa específica, pois já ostenta condenação criminal datada de 19/02/2020, nos autos da ação penal de cód. 317789/2a Vara Criminal de Barra do Garças, pelos delitos tipificados no art. 2o, caput, da Lei no. 12.850/13; art. 129, caput, do CP; art. 65, caput, da Lei no. 9.605/98, e art. 244-B, do ECA.

A reiteração criminosa em crime doloso aliada ao envolvimento com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública
.

[...]

Consigno que a imputação feita ao réu autoriza a sua custódia cautelar, conforme art. 313, I, do CPP.

No que se refere à pandemia de Covid 19, manifesto que a resolução 62 do CNJ não obriga a soltura de nenhum custodiado, apenas recomenda, porém nos autos, tal recomendação não pode ser aplicada, pois tal conduta importaria em desconsiderar os riscos que a liberdade do increpado representa para a sociedade.

Em momentos de pandemia não só custodiados devem ser protegidos, mas também toda a população ordeira que se encontra em casa obedecendo a regras de distanciamento social e mais ainda a vítima de acordo com o caso concreto.

Não tendo a tese defensiva demonstrado alteração fática e fundamentação jurídica suficiente que enseje a colocação do réu em liberdade, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar formulado por TIAGO ROCHA DE MELO”.
(doc. digital n. 46699471)

Como se vê, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na
periculosidade
do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes no município de Barra do Garças/MT, dos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, bem como por possuir condenação pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal de Justiça, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2
o
,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 [integrar organização criminosa], 129,
caput
, do Código Penal [lesão corporal], 65,
caput
, da Lei n. 9.605/98 [pichação] e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menor], à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa [autos n. 12059-64.2019.811.0004 – Código 317789, em trâmite na 2
a
Vara Criminal de Barra do Garças/MT].

Diante do quadro fático apresentado [da quantidade de entorpecente e petrechos para a traficancia apreendidos na sua residência, da reiteração delitiva do paciente e de seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”], bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a
ordem pública
.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
TIAGO ROCHA DE MELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020